Tribunal: TJDFT
Processo: 0801648-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTEXTO DE INTERAÇÕES RECÍPROCAS. CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO DA VÍTIMA. DINÂMICA DE PARENTALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, à luz da dinâmica fática apresentada nos autos das medidas protetivas, especialmente quanto à presença de dolo específico no alegado descumprimento e à repercussão jurídica do consentimento da vítima para contatos e aproximações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do acervo informativo revela que as interações entre as partes eram habituais, recíprocas e relacionadas ao filho comum, havendo consentimento reiterado da vítima para contatos e aproximações, circunstância que afasta a intenção deliberada de desobedecer à ordem judicial e descaracteriza a tipicidade da conduta descrita no art. 24-A da Lei Maria da Penha, conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte.
4. O consentimento da vítima para a reaproximação do réu durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.